Tribunal: TJDFT
Processo: 0733612-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 310, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INUTILIDADE. PRECEITO NÃO EMPREGADO NA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇAO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Não havendo utilidade na análise incidental de inconstitucionalidade do § 2 do art. 310 do CPP, porquanto houve uma análise casuística na determinação de prisão preventiva do paciente, não havendo, por outro lado, uma conversão automática da prisão pelo simples fato de ser o paciente reincidente, rejeita-se a preliminar suscitada.
2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva decretada contra o paciente pela prática de furto qualificado pela escalada majorado pelo repouso noturno, à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, diante, sobretudo, do risco de reiteração da prática delituosa, não há falar em ilegalidade ou abuso de poder a dar supedâneo à impetração do remédio constitucional.
3. Ordem denegada.